Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0739917-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS, NOEL MENDONCA, MARCELO VIEIRA, FLAVIO HENRIQUE PIMENTEL DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, EDWALDO ANTONIO, GILSON SANTIAGO, AGEU GONCALVES DA SILVA, JOSE MARCOLINO DA SILVA, WALACE LUIS DE OLIVEIRA, JOSEBEL COSTA DO NASCIMENTO, NELSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, LEAL PINHEIRO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEAL PINHEIRO DE QUEIROZ e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de no 0002901-21.1990.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, devendo compensar os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. Em breve síntese, informam que a decisão recorrida, “fundamentando-se numa equivocada premissa de existência de erro material de cálculo no processo de execução já na fase de expedição do precatório e voltando-se contra decisões consistentes na preclusão temporal e na coisa julgada e desprestigiando a jurisprudência do e. Superior de Justiça e desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou a remessa dos autos à contadoria para que esta calculasse o valor da execução nos termos da sentença proferida no processo de conhecimento. Afirmam que a decisão merece reforma, uma vez que a decisão que homologou os cálculos dos valores devidos pelo agravado aos agravantes restou preclusa, não podendo ser modificada, conforme determinado pelo Juízo de origem, sobretudo porque não indicado qualquer erro material nos cálculos. Sustentam que o Recurso Especial no 1.378,340-DF decidiu ser inviável a compensação imposta relativa aos reajustes anteriores à sentença proferida em 01/02/1994, não tendo o agravado, contudo, impugnado no momento oportuno eventual possibilidade de compensação dos valores com os reajustes após a prolação da sentença, restando a matéria, portanto, preclusa. Asseveram que eventual compensação de valores é matéria de direito, sujeita à preclusão, não podendo ser considerada como mero erro material. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja evitada a homologação de cálculos pelo juízo de origem. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a preclusão, com a prevalência dos cálculos apresentados na planilha de ID. 65236017 ou no sentido de se determinar a Contadoria que refaça os cálculos de atualização dos valores homologados com a exclusão dos reajustes a partir de 01/02/1994, por força da preclusa decisão no AGI 2016.00.2.007160-5. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, os agravantes pretendem liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais e prejuízo às partes, até que seja analisada, pelo Colegiado, a questão acerca da preclusão dos cálculos anteriormente apresentados, bem como a possível correção ante a ocorrência de suposto erro material, Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator